Tribunal: TJPA
Processo: 0003429-13.2011.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10431 - Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003429-13.2011.8.14.0005

JUIZO RECORRENTE: JANDIARA REIS SANTOS

RECORRIDO: BB SEGUROS, COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL, BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0003429-13.2011.8.14.0005

COMARCA DE ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ALTAMIRA

APELANTE:
JANDIARA REIS SANTOS

ADVOGADO:
JACKGREY FEITOSA GOMES
– OAB/ PA 13.934

APELADOS:
BB SEGUROS, COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL e BANCO DO BRASIL SA

ADVOGADOS:
GUSTAVO AMATO PISSINI
– OAB/,
MILENA PIRAGINE- OAB/PA 19.386-A,
BERNARDO
BUOSI – OAB/PA 34287-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS -OAB/PA 21.148-A e MARCOS DÉLLI RIBEIRO RODRIGUES - OAB/RN 5.553

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARÁUJO DE ALENCAR

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO - NEGATIVA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO. PRAZO PRESCRICIONAL ÂNUO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 206, § 1º, INCISO II, B, DO CÓDIGO CIVIL. A CIÊNCIA DA NEGATIVA DE COBERTURA DO SEGURO. SUSPENDE O PRAZO PRESCRICIONAL. SÚMULA 229 DO STJ. CONSUMAÇÃO DA PRESCRIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Desembargadores membros componentes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
JANDIARA REIS SANTOS
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Altamira, que reconheceu a prescrição nos autos de Ação de Cobrança de Seguro c/c Danos Morais, ajuizada por si em face de
BB SEGUROS, COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL e BANCO DO BRASIL SA.

Alega a apelante em suas razões recursais de Id.
35973054
, que contratou seguro junto aos apelados para a cobertura em caso de diagnostico de câncer no colo do útero e quando foi diagnosticada com a doença requereu o pagamento da indenização, no entanto foi negado com a justificativa de que o câncer era no endométrio e não no colo do útero.

Aduz que, embora a sentença tenha reconhecido a prescrição, por se tratar de relação consumerista o prazo prescricional a ser aplicado é o de 05 anos e não anual como reconhecido em sentença, ademais não deve ser a autora condenada em custas processuais e honorários sucumbenciais por ser beneficiária da justiça gratuita.

Ao final requer o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a sentença.

Foram apresentadas as contrarrazões, id. 6539474, 6539475.

Coube-me o feito por redistribuição.

É o relatório que apresento para inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, estando presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se controvérsia recursal a verificação da ocorrência da prescrição a fulminar a pretensão do apelante.

Não assiste razão a recorrente. Explico.

A pretensão da parte autora consiste na condenação da parte ré ao pagamento de indenização securitária, sendo aplicável o prazo prescricional ânuo previsto no art. 206, § 1º, II b, do Código Civil,
in verbis
:

Art. 206. Prescreve:

§ 1º Em um ano:

(...)

II - a pretensão do segurado contra o segurador, ou a deste contra aquele, contado o prazo:

a) para o segurado, no caso de seguro de responsabilidade civil, da data em que é citado para responder à ação de indenização proposta pelo terceiro prejudicado, ou da data que a este indeniza, com a anuência do segurador;

b) quanto aos demais seguros, da ciência do fato gerador da pretensão;

Nesse sentido, tratando-se de seguro por doenças graves, o termo inicial do referido prazo prescricional dá-se a partir da data em que o segurado teve ciência da doença.

Destaca-se que a Súmula 229 do STJ, refere-se a suspensão do prazo prescricional a quando do pedido de pagamento da indenização até que o segurado tenha ciência da decisão, vejamos:

Súmula 229 STJ - O pedido do pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão.

No caso, verifica-se que a parte apelante teve o diagnóstico da doença em 25/10/2008 (Id. 35973039 - Pág. 03), tendo a partir dessa data se iniciado o prazo prescricional.

Com isso a apelante requereu junto à parte apelada o pagamento do seguro, fato que suspendeu o prazo prescricional, no entanto em 17/08/2009 (id.
35973039 - Pág. 12)
, voltou a correr quando a seguradora negou o pagamento e a apelante teve ciência dessa negativa.

Nesse sentido é o entendimento do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE SEGURO. PRESCRIÇÃO ÂNUA. ART. 206, § 2º, DO CC/2002. PRECEDENTES DO STJ. NEGATIVA DA SEGURADORA. AJUIZAMENTO QUANDO ESCOADO O PRAZO PRESCRICIONAL ÂNUO. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. PREQUESTIONAMENTO DE QUESTÕES. SÚMULA 211 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A decisão da Corte estadual que entendeu pela incidência da prescrição ânua, prevista no art. 206, § 1º, II, do Código Civil, encontra-se em harmonia com a jurisprudência sedimentada neste Sodalício.

2. O termo inicial do prazo prescricional ânuo decorrente de contrato de seguro ocorre a partir da data em que o segurado tem conhecimento inequívoco do sinistro (Súmula 278/STJ), ficando suspenso entre eventual comunicação do sinistro à seguradora e a data da ciência do segurado da recusa do pagamento da indenização.

3. O acolhimento da pretensão recursal ensejaria o reexame fático-probatório da questão versada nos autos, o que é obstado na via especial, pois não cabe ao STJ conhecer do recurso quando as instâncias ordinárias, soberanas para apreciar a matéria fática, declaram-se sobre determinado tema, baseadas em fatos e provas, que no caso é pelo afastamento da prescrição.

4. A falta do necessário prequestionamento inviabiliza o exame da alegada contrariedade ao dispositivo citado por este Tribunal, em sede de especial. Ao STJ cabe julgar, em sede de recurso especial, conforme dicção constitucional, somente as causas decididas, em única ou última instância, pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios. Incidência na espécie da Súmula 211/STJ.

5. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1370618 SC 2018/0250031-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 20/08/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/08/2019) (grifo nosso)

No mesmo sentido é o entendimento deste Tribunal:

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ICOARACI APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002581-85.2007.8.14.0201 APELANTE/APELADO: BANCO DO BRASIL SA, CIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL APELANTE/APELADO: DINALVA DA ROCHA CANTANHEDE RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE APELAÇÕES CÍVEIS. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO ÂNUAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE. PEDIDO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO PRAZO ATÉ RESPOSTA DA SEGURADORA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO SUSPENSÃO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO ACATADA. RECURSO DA SEGURADORA CONHECIDO E PROVIDO.
(TJ-PA - AC: 00025818520078140201 BELÉM, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 31/01/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 31/01/2019)

Portanto, resta claro que o prazo prescricional teve como termo inicial a data de 25/10/2008 (Id. 35973039 - Pág. 03) data em que a apelante teve ciência do seu diagnóstico, havendo causa de suspensão do prazo no momento do seu requerimento para pagamento (13/02/2009), voltando a correr na data em que a seguradora comunicou a segurada sobre a recusa da indenização (agosto 2009), assim tendo a ação sido protocolada em 25/08/2011, o reconhecimento da prescrição da pretensão de cobrança de indenização securitária é medida que se impõe, razão por que deve ser mantida a sentença vergastada em todos os seus termos.

Isto posto, CONHECO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO mantendo os termos da sentença. Majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11 do CPC, ficando suspensa a sua exigibilidade por ser a apelante beneficiária da justiça gratuita (art. 98, § 3º do CPC).

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 23/07/2024